Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704885-57.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA DE SOUZA ARAUJO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O A r. sentença recorrida julgou procedentes os pedidos exordiais, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do Autor sobre o veículo descrito nos autos (ID 54372559). O decisum fundamentou-se no entendimento de que as alegações da Ré a respeito de suposta cobrança de encargos ilegais não foram suficientes para afastar os efeitos da mora. Ressaltou-se que, deferida a medida liminar, o veículo foi regularmente apreendido, cabendo à parte requerida, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da aludida decisão, comprovar o pagamento do débito que lhe fora imputado, ônus do qual não se desincumbiu. Destacou-se ainda que, conquanto esta eg. Corte de Justiça tenha sedimentado entendimento no sentido de ser juridicamente possível a dedução de pretensão revisional em contestação à busca e apreensão, tal compreensão se aplica nas hipóteses em que tenha havido a purga da mora, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. Ocorre que a Apelação interposta pela Ré (ID 54372562), aparentemente, não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a alegar a inexistência de todos os requisitos previstos em lei para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a comprovação da constituição da devedora em mora, “uma vez que o documento apresentado (notificação extrajudicial) não está legível, sequer sendo possível determinar o endereço a que foi enviado ou o destinatário, pois sequer consta o número do apartamento da apelante”. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator